Tribunal: TJMT
Processo: 1004970-38.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004970-38.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), ISADORA KROLING - CPF: 052.210.681-17 (AGRAVADO), JULIANA STEVANATTO DE LIMA - CPF: 429.436.138-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA.
CUSTEIO
DE MEDICAMENTO SPRAVATO (
CLORIDRATO DE
ESCETAMINA). DEPRESSÃO GRAVE RESISTENTE COM IDEAÇÃO SUICIDA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA.
USO EM AMBIENTE
AMBULATORIAL
. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o custeio do medicamento
Spravato
(cloridrato de escetamina), com administração supervisionada e cobertura das despesas correlatas, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,
00 .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, do medicamento
Spravato
, não previsto no rol da ANS e alegadamente de uso domiciliar/experimental; (
ii
) estabelecer se são adequados o prazo fixado para
cumprimento da obrigação e o valor da multa diária cominada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol da ANS possui natureza exemplificativa, nos termos da Lei nº 14.454/2022, admitindo a cobertura de tratamentos não listados, desde que comprovada eficácia científica e recomendação técnica.

O medicamento
Spravato
possui registro na ANVISA e respaldo técnico, inclusive com nota favorável de órgão especializado (NATJUS), evidenciando sua adequação ao tratamento da patologia apresentada.

A administração do fármaco exige supervisão médica em ambiente clínico ou hospitalar, afastando sua caracterização como medicamento de uso domiciliar excluído da cobertura contratual.

A prescrição médica, aliada ao histórico de falha terapêutica e ao quadro de depressão grave com ideação suicida, demonstra a probabilidade do direito.

O perigo de dano está configurado pelo risco concreto à saúde mental e à vida da paciente, que demanda intervenção terapêutica urgente.

A tutela de urgência mostra-se reversível, pois eventual improcedência permite o ressarcimento dos valores despendidos pela operadora.

O prazo de 48 horas revela-se adequado diante da gravidade do quadro clínico e da necessidade de início imediato do tratamento.

A multa diária deve ser reduzida para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem comprometer a efetividade da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O rol da ANS possui natureza exemplificativa, sendo obrigatória a cobertura de tratamento não listado quando comprovada sua eficácia científica e necessidade médica.

O medicamento
Spravato
, administrado sob supervisão médica, não se enquadra como de uso domiciliar, devendo ser coberto pelo plano de saúde.

A presença de prescrição médica, gravidade da doença e risco à vida do paciente autoriza a concessão de tutela de urgência para fornecimento do tratamento.

A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida sem prejuízo da efetividade da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.125.725, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJMT, AI nº 1036347-61.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 27.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto porBradesco Saúde S/Acontra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1120683-69.2025.8.11.0041,deferiua tutela de urgência
para
determin
ar
que a operadora autorizasse e custeasse, no prazo de 48 horas, o tratamento com o medicamento
Spravato
(Cloridrato de Escetamina), incluindo despesas hospitalares/ambulatoriais para administração supervisionada, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00.

A agravante
alegou, inicialmente, a ausência dos requisitos da tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano, sustentando que não há prova inequívoca que justifique a medida antecipatória.

Afirma que
que o medicamento prescrito possui natureza ambulatorial/domiciliar, estando excluído da cobertura obrigatória nos termos do art. 10 da Lei nº 9.656/98 e da RN nº 465 da ANS.

Defende que planos de saúde não estão obrigados a custear medicamentos de uso domiciliar, salvo exceções específicas (como tratamentos oncológicos), o que não se aplica ao caso.

Argumenta que a decisão agravada incorreu em erro ao considerar o tratamento como hospitalar, quando, na realidade, trata-se de administração ambulatorial.

S
ustenta ainda que o medicamento não consta no rol da ANS, inexistindo obrigatoriedade de cobertura, e que a Lei nº 14.454/2022 exige critérios que não foram comprovados pela agravada, como evidência científica robusta ou recomendação por
órgãos técnicos.

Alega, também, que o caso não atende aos critérios fixados na ADI 7.265.

Acrescenta
que o uso do medicamento é off-
label
e de caráter experimental, destacando que, conforme documentos técnicos (inclusive análises da CONITEC e recomendações internacionais como da NICE), não há consenso científico suficiente quanto à sua eficácia, especialmente para ideação suicida.

Ressalta que a ANS e normas regulatórias excluem cobertura para tratamentos experimentais e medicamentos off-
label
.

Argui
que a imposição judicial viola o equilíbrio contratual, o princípio do mutualismo e transfere à operadora obrigação não prevista contratualmente nem legalmente, além de gerar risco financeiro irreversível.

Destaca
que o direito à saúde deve ser garantido pelo Estado, e não ampliado indevidamente às operadoras privadas além dos limites contratuais.

Pede
o provimento do agravo, com a revogação da tutela de urgência
.

S
ubsidiariamente, a ampliação do prazo de cumprimento e revisão da multa diária fixada, por considerá-las excessivas e inexequíveis.

Na contraminuta,
a agravada
alega
ser portadora de depressão grave resistente (CID F33.2), com histórico de falha em diversos tratamentos, apresentando inclusive ideação suicida, motivo pelo qual foi prescrito o uso urgente do medicamento.

Justifica
que o
Spravato
é o único tratamento eficaz disponível, com registro na ANVISA e respaldo científico.

Pontua
que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, diante da probabilidade do direito e do grave risco à saúde, e
que o medicamento deve ser administrado em ambiente hospitalar, não sendo de uso domiciliar.

Defende ainda que
tratamento não é experimental nem off
label
.

Assevera
que
o rol da ANS não limita a cobertura
, uma vez que tem a
taxatividade mitigada
.

Menciona
que
há prescrição médica, ausência de alternativa
terapêutica
e comprovação científica
,
e
portanto, a cobertura é devida (Id.
350764369
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento interposto porBradesco Saúde S/Acontra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1120683-69.2025.8.11.0041,deferiua tutela de urgência
para
determin
ar
que a operadora autorizasse e custeasse, no prazo de 48 horas, o tratamento com o medicamento
Spravato
(Cloridrato de Escetamina), incluindo despesas hospitalares/ambulatoriais para administração supervisionada, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00.

A controvérsia cinge-se à obrigatoriedade de custeio, pelo plano de saúde, do medicamento
Spravato
(Cloridrato de Escetamina), indicado para tratamento de depressão resistente, bem como à razoabilidade do prazo e da multa fixados na origem.

A autora é
beneficiáriado plano de saúde da réeajuizou o feito alegando que

transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave sem sintomas psicóticos (CID-10: F33.2)
e
foi prescrito, em caráter de urgência, o tratamento com o fármaco SPRAVATO (Cloridrato de Escetamina).

Diz que, conforme documento médico, apresenta humor persistentemente deprimido, anedonia, lentificação psicomotora, fadiga, prejuízo cognitivo, distúrbios do sono e ideação suicida frequente, razão pela qual o risco clínico é considerado como relevante e existe a necessidade de intervenção terapêutica rápida.

Assegura que já foi submetida a múltiplos esquemas terapêuticos, todos utilizados em doses adequadas e por tempo suficiente, sem resposta adequada.

Ocorre que a ré negou o fornecimento do medicamento
sob alegação de
que seria de uso domiciliar, atraindo a exclusão de cobertura prevista no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98.

Apesar da relevância dos argumentos da ré, em 21-09-2022 foi sancionada a Lei 14.454/2022, que altera a Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos de saúde privados.

Segundo a nova legislação,
a relação de Procedimentos e Eventos em Saúde será apenas a “referência básica” para a cobertura dos planos
, e as operadoras estão obrigadas a custear os tratamentos ou procedimentos que não estejam ali previstos, desde que comprovada sua eficácia científica e sejam recomendados pela
Conitec
ou por órgão de renome internacional.

Como visto, o guia da ANS passa a ter definitivamente natureza meramente exemplificativa.

O medicamento
Spravato
(Cloridrato de Escetamina)

tem comprovação científica e aprovação da ANVISA
pelo número de registro (
112363435
), e há Nota Técnica
322861
do NATJUS/SP favorável ao seu uso para
a CID da autora.

Inclusive, em Decisão Monocrática
, no julgamento do
REsp: 2125725
, sobre o fornecimento
do
medicamento
, a Ministra
Nancy Andrighi

consignou que:

(...)
cumpre ressaltar que a bula do paciente registrada na Anvisa (https://consultas. anvisa.gov.br/#/bulario/q/?

nomeProduto
=SPRAVATO) informa que o medicamento deve ser administrado sob a supervisão médica em um hospital ou em uma clínica.

Trata-se, portanto, de medicamento prescrito pelo médico assistente que não é autoadministrado pelo paciente em seu domicílio, na medida em que seu uso exige a intervenção de profissional de saúde habilitado.

Nesse cenário, portanto, deve ter cobertura obrigatória pela operadora do plano de saúde, como decidiu o Tribunal local.

Posto isso, cumpre analisar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC).

A probabilidade do direito está consubstanciada no fato de que a agravada foi diagnosticadacom doençagrave, é
beneficiáriado plano de saúdedaagravante, e os laudos médicos demonstram a necessidade dotratamento.

Eo perigo de dano e/ou o risco ao resultado útil do processo restam evidenciados pelo laudo médico acostadosob o Id
.

217891060
, o qual indica que a paciente
“(...)
apresenta humor
persistente deprimido, anedonia, lentificação psicomotora, fadiga
, prejuízo cognitivo, distúrbios do sono e ideação suicida frequente
, caracterizando risco clínico relevante e necessidade de intervenção
terapêutica rápida
(...).”

A propósito:

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de
urgência .

Fornecimento de medicamento escetamina intranasal (
spravato
)
. Transtorno depressivo maior resistente ao tratamento com ideação suicida. Diretriz de utilização da
ans
. Interpretação
teleológica .
Presença dos requisitos do art. 300 do
cpc
. Recurso desprovido.
I .
Caso em exame 1. Cuida-se de Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento do medicamento Escetamina Intranasal (
Spravato
) à beneficiária diagnosticada com Transtorno Depressivo Maior Resistente ao Tratamento (DRT) e Recorrente (CID10 F33.2, CID11 6A71.3) com ideação
suicida .
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar o fornecimento de medicamento não expressamente previsto na Diretriz de Utilização (DUT) nº 109 da ANS para o diagnóstico específico da beneficiária.
III .
Razões de decidir 3. O transtorno depressivo maior (F33.2) pode ser enquadrado como transtorno do humor, categoria que abrange não apenas os transtornos bipolares e episódios maníacos (F30-F31)
expressamente mencionados na DUT nº 109, mas também os transtornos depressivos, conforme a Classificação Internacional de Doenças (CID-10), onde todos estão agrupados na categoria F30-F39.
4 .
A interpretação restritiva pretendida pela operadora de plano de saúde não se coaduna com a finalidade do contrato, que visa à proteção da saúde do beneficiário, especialmente em casos graves como o da agravada, que apresenta quadro de depressão resistente ao tratamento com ideação suicida.
5. Há indicação médica específica para o uso do medicamento
Spravato
, o que sugere a ausência de substituto terapêutico eficaz, considerando que se trata de transtorno depressivo resistente ao tratamento convencional, devendo ser prestigiada a prescrição do médico assistente
.
6 .
O perigo de dano é evidente no caso concreto, considerando a gravidade do quadro clínico da beneficiária, que apresenta transtorno depressivo maior resistente ao tratamento com ideação suicida, sendo o risco à saúde mental e à própria vida da paciente significativamente mais grave e irreversível do que o prejuízo financeiro alegado pela operadora. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Agravo de Instrumento
desprovido .

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10363476120258110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 27/01/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2026)

Desta Câmara:

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE DIÁRIA HOSPITALAR.
TRATAMENTO COM SPRAVATO
® .
PROCEDIMENTO AMBULATORIAL SEM INTERNAÇÃO
. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I .
CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, que deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança de diária hospitalar no valor de R$ 250,00 por sessão de aplicação do medicamento
Spravato
® (cloridrato de escetamina), sob pena de multa diária. A agravante alega legalidade contratual da cobrança, necessidade de estrutura hospitalar e risco de irreversibilidade da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento de aplicação do medicamento
Spravato
®, com permanência média de duas horas, caracteriza internação hospitalar a justificar a cobrança de diária hospitalar; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de
urgência .

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização de internação hospitalar, conforme a Resolução Normativa nº 465 da ANS, exige permanência superior a 12 horas ou necessidade de unidade de terapia intensiva, o que não se verifica no caso concreto, em que a permanência é de aproximadamente duas horas por sessão.

A Portaria GM/MS nº 44/2001 reforça que a modalidade hospital-dia abrange procedimentos com permanência de até 12 horas, não sendo o caso da agravada, cuja aplicação do medicamento ocorre em tempo inferior, caracterizando atendimento ambulatorial.

A cobrança adicional de diária hospitalar no valor de R$ 250,00 por sessão representa ônus excessivo à paciente, somando-se à mensalidade do plano e comprometendo o acesso ao tratamento
essencial .

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da possível interrupção do tratamento por inadimplência.

A alegação de irreversibilidade da medida não se sustenta, pois, sendo de natureza econômica, admite-se a restituição dos valores em caso de improcedência da ação.

IV .
DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A aplicação do medicamento
Spravato
®, com permanência inferior a 12 horas, caracteriza atendimento ambulatorial, não autorizando a cobrança de diária hospitalar.

A cobrança adicional por diária hospitalar em tais casos impõe ônus excessivo e compromete o acesso ao tratamento, justificando a concessão da tutela de urgência.

A medida antecipatória que visa suspender cobrança indevida em plano de saúde é reversível, quando se trata de valores
monetários .

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, §§ 1º e 3º; RN ANS nº 465/2021, art. 18; Portaria GM/MS nº 44/2001.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1016102-39 .2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado,
Rel
.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12 .2019.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10260274920258110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 20/09/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2025)

Assim, nesta fase, especialmente em razão das circunstâncias e do conjunto probatório existente, conclui-se pela probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo.

Também não se vislumbra dano irreparável em decorrência da concessão da tutela de urgência porque, se a agravada sucumbir em última instância, a agravante poderá cobrar judicialmente os valores adiantados. Todavia, essa expectativa, que é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

Dessa forma, infere-se, ao menos em juízo de cognição sumária, que estão presentes as condições autorizadoras da antecipação da tutela (art. 300 do CPC).

Quanto ao prazo de 48 horas, considerando a gravidade do risco de suicídio, entendo ser razoável e necessário. Tratamentos psiquiátricos emergenciais não comportam a burocracia administrativa usual.

Quanto à multa diária fixada em R$ 5.000,00, entendo que comporta redução para R$
1
.000,00, valor que se mostra suficiente para garantir o cumprimento da decisão judicial, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para reduzir o valor da multa diária para R$
1
.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026